Tribunal: TJSP
Processo: 1010849-59.2017.8.26.0344
Classe: Embargos de Declaração Cível / Ingresso e Concurso
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – V. acórdão que não conheceu dos recursos de ambas as partes – Alegação de omissão no que concerne à verba arbitrada em primeiro grau - Cabimento – Verba honorária já fixada que permaneceu incólume, visto que o não conhecimento dos recursos se deveu ao resultado do julgamento de outra ação, a qual foi patrocinada por outro advogado - Embargos de declaração providos,

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – V. acórdão que não conheceu dos recursos de ambas as partes – Alegação de omissão no que concerne à verba arbitrada em primeiro grau - Cabimento – Verba honorária já fixada que permaneceu incólume, visto que o não conhecimento dos recursos se deveu ao resultado do julgamento de outra ação, a qual foi patrocinada por outro advogado - Embargos de declaração providos, suprindo-se a omissão.